Tribunal: TJSP
Processo: 2174533-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Documentação acostada aos autos que demonstra a situação de hipossuficiência econômica da agravante - Decisão reformada para o fim de conceder os benefícios da gratuidade processual -Recurso provido.